Tribunal: TJBA
Processo: 8048590-14.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048590-14.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JACIRA CERQUEIRA LIMA

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO DA PARTE AUTORA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PERÍCIA JUDICIAL ESSENCIAL PARA O DESLINDE DO FEITO. NÃO REALIZAÇÃO.
ERROR IN PROCEDENDO
. CERCEAMENTO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. APELO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 8048590-14.2024.8.05.0001,
oriundo da Comarca de Salvador,

figurando como Apelante
JACIRA CERQUEIRA LIMA
e, como Apelado,
BANCO FICSA S/A.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada do sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA